Tribunal: STF
Processo: RHC 258940
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por T.H.R.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 972.543/SC (evento 63).



    O Recorrente cumpre medida socioeducativa de internação pela prática do ato infracional equiparado ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 31). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Recorrente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Argumenta que o fato de o Recorrente ser conhecido no meio policial por supostamente envolver-se em atos infracionais semelhantes, estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e ter tentado empreender fuga ao notar a chegada da Polícia Militar não se constituem fundamentos válidos para a realização de busca pessoal. Requer a absolvição do Recorrente (evento 70).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 63): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de busca pessoal com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em adolescente, conhecido no meio policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas e que tentou fugir ao avistar a guarnição policial, configura constrangimento ilegal ou se está amparada por justa causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundamentada em fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto.



    4. No caso concreto, a busca pessoal foi justificada pela combinação de fatores: o adolescente era conhecido no meio policial, estava em local de tráfico de drogas e tentou fugir ao avistar a polícia, o que configurou justa causa para a medida. 



    5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a busca pessoal em situações de fundada suspeita, não havendo ilegalidade na ação policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto, como a tentativa de fuga ao avistar a polícia em local conhecido por tráfico de drogas".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade da busca pessoal no Recorrente.



    No caso, o Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 19):



    “No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem policial. 



    Isso porque, como demonstra a prova oral recolhida aos autos, a busca pessoal realizada no adolescente (o qual já era bastante conhecido no meio policial por outras ocorrência de mesma natureza, segundo informação dos agentes públicos, corroborada pelas certidões de antecedentes infracionais) se deu quando a guarnição fazia rondas na localidade (conhecida pelo intenso tráfico de drogas) e ao se aproximarem aquele tentou fugir, sendo apreendido logo em seguida na posse de R$ 1.100,00 em espécie e das drogas descritas na representação (evento 67, VÍDEO2). 



    Além disso, o adolescente assumiu que estava na posse da droga e do dinheiro e que a busca ocorreu como os policiais relataram (evento 31, VÍDEO2). 



    Desse modo, as circunstâncias em que os fatos ocorreram - local conhecido pelo tráfico de drogas, atitude suspeita do apelante diante da presença policial e apreensão de entorpecentes e considerável quantia em dinheiro - denotam que havia justa causa para que os policiais realizassem a revista pessoal no recorrente, não havendo qualquer ilegalidade na ação. 



    Assim, em que pese as teses levantadas pela defesa, vê-se que a busca pessoal se mostrou justificada pelas circunstâncias dos fatos, a teor do art. 244 do Código de Processo Penal.”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que: 



    “Pelo delineamento fático, o paciente é conhecido no meio policial em razão do seu envolvimento no cometimento atos infracionais da mesma espécie, além disso, no dia dos fatos em exame, estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Não bastasse, o adolescente ainda se evadiu do local ao avistar a guarnição, inclusive adentrou na residência de terceiros, estranhos ao fato, visando se esquivar da abordagem policial. 



    Nesse contexto, a busca pessoal foi fundamentada no comportamento suspeito do próprio paciente, que repentinamente correu, quando a polícia se aproximava. 



    O Plenário do Pretório Excelso (há pouco dias), ao julgar os Embargos de Divergência no bojo do RE n. 1.491.517, reputou válida a busca – despida de mandado judicial – quando o suspeito "corre" para o interior da casa ao ver os policiais (STF, RE-AgR-EDv n. 1.491.517, Relator (a) do último incidente: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Sessão Virtual em 11/10/2024, DJe. 14/10/2024). 



    Por oportuno, a 3ª Seção deste Sodalício, ao encampar o aludido entendimento, ressalvou que, evadir-se do local repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024, grifamos).



    [...]



    Na espécie, conforme consignado pelo Tribunal local, as circunstâncias em que os fatos ocorreram - local conhecido pelo tráfico de drogas, atitude suspeita do apelante diante da presença policial e apreensão de entorpecentes e considerável quantia em dinheiro - denotam que havia justa causa para que os policiais realizassem a revista pessoal no recorrente, não havendo qualquer ilegalidade na ação (fl. 336). 



    Neste cenário, em paráfrase ao quanto delineado pela Corte local, ratifica-se que a presença de fundada suspeita da prática de ilícitos, justificando a abordagem (fls. 335-338) policial legítima e oportuna do increpado, sem correspondente contrariedade aos reclamados ditames dos arts. 157, 240, 244 e 386, II e VII, todos do CPP.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Além disso, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente